Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES, FISSURAS E TRINCAS ENCONTRADAS NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVER DE MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO NÃO REALIZADA A CONTENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Afasta-se a alegação de omissão e contradição se todos os argumentos apresentados pelo embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

2. Restou expressamente fundamentado no aresto que o síndico, representante do condomínio, tem o dever de manutenção das áreas comuns do edifício, tendo responsabilidade em reparar os danos causados às unidades imobiliárias decorrentes de falha na manutenção da fachada externa.

3. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, desde que enfrente as questões jurídicas que lhe foram postas e aplicáveis ao caso concreto, o que, in casu, restou atendido.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.